Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO DEVEDOR. OBSERVADA A ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA.
1. É ônus do devedor, quando alegar excesso de execução, indicar os meios eficientes à satisfação do direito do credor e que importem menor sacrífico.
2. Não há violação à ordem preferencial do art. 835 do CPC quando a constrição patrimonial recair sobre dinheiro, cuja penhora é prioritária (CPC 835 §1o).
3. A renda obtida pela construtora com a comercialização das unidades imobiliárias constitui faturamento, o qual pode ser penhorado nos termos do artigo 835, X do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu/executado.